Tribunal: TJSP
Processo: 2107310-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no prazo de 5 dias. Precedente

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no prazo de 5 dias. Precedente do STJ julgado sob a égide do art. 543-C do CPC. Notificação não recebida no endereço do contrato. AR devolvida porque "ausente" o destinatário ou qualquer outra pessoa. Mora não comprovada. Ação extinta sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado.